Tribunal: TJMT
Processo: 1036999-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036999-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCILENE MACITELLI - CPF: 037.698.268-33 (RECORRIDO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCILENE MACITELLI - CPF: 037.698.268-33 (RECORRENTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AOS DANOS MATERIAIS.- Dr. Eduardo Calmon (Relator): Nego provimento ao recurso da reclamante e dou parcial provimento ao recurso do Banco. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal): Divirjo apenas em relação ao dano material, que entendo deve ser restituído de forma dobrada. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): acompanho a divergência.

E M E N T A

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. QUITAÇÃO DO DÉBITO E PEDIDO DE CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DESCONTOS. SEGURO ACESSÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por
BANCO BMG S.A.
e por
LUCILENE MACITELLI
contra sentença que declarou a inexistência de débitos posteriores à quitação de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço diante da manutenção de descontos após a quitação do débito e o pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado; (
iii
) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro ou apenas na forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quitação integral do débito e o pedido expresso de cancelamento do cartão de crédito consignado foram comprovados pela consumidora, sem impugnação específica da instituição financeira, atraindo a presunção de veracidade dos fatos, nos termos do art. 341 do CPC.

A manutenção de descontos posteriores, referentes a seguro acessório vinculado ao cartão de crédito, carece de fundamento jurídico, pois a obrigação acessória segue a sorte da obrigação principal, que foi extinta pela quitação.

A cobrança de seguro destinado a garantir dívida inexistente caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Os descontos indevidos e reiterados em benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por consumidora idosa, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in
re

ipsa
.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os precedentes da Turma Recursal.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do credor, o que não restou comprovado, sendo a conduta atribuível a falha operacional, o que impõe a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de cobranças acessórias após a quitação do contrato principal e o pedido de cancelamento configura falha na prestação do serviço.

O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral presumido.

A repetição do indébito em dobro depende de prova inequívoca de má-fé do credor, sendo cabível a devolução simples na ausência desse requisito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
LUCILENE MACITELLI
em desfavor do
BANCO BMG S.A
. A parte autora narra na petição inicial (ID 337962516) que, no ano de 2021, celebrou contrato de empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), tombado sob o número 17065976. Aduz que, em 30 de outubro de 2023, por meio do protocolo 327391448, solicitou o boleto para quitação integral do saldo devedor, o qual foi adimplido em 06 de novembro de 2023, no valor de R$ 3.908,88 (ID 337962522). Subsequentemente, em 08 de novembro de 2023, por meio do protocolo 328211197, pleiteou o cancelamento do aludido cartão de crédito, o que lhe teria sido confirmado pela instituição financeira.

Informa que, após o cancelamento, os descontos em seu benefício previdenciário cessaram em dezembro de 2023. Contudo, a partir de março de 2024, o banco réu retomou, de forma indevida, a realização de descontos a título de RMC, utilizando o mesmo número de contrato, sem que houvesse nova contratação ou liberação de crédito em seu favor. Diante do exposto, requereu a declaração de inexistência do débito, a suspensão dos descontos, a condenação do réu à repetição em dobro dos valores indevidamente pagos e uma indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00.

Em sua peça de contestação (ID 337962540), o Banco BMG S.A. defendeu a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado e do seguro acessório, sustentando a regularidade dos débitos. Contudo, não se manifestou especificamente sobre os fatos centrais da controvérsia, quais sejam, o pedido de quitação e o posterior requerimento de cancelamento do cartão.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 337962853), julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos posteriores à quitação, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, ressaltando a ausência de impugnação específica do réu quanto aos fatos constitutivos do direito da autora.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A parte autora (ID 337962859) pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. A instituição financeira (ID 337962856), por sua vez, reitera a tese de legalidade da contratação e do seguro, pugnando pela reforma total da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pelo afastamento da repetição em dobro e da condenação por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (
IDs
337962861 e 337962865), cada qual refutando as teses adversárias e pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Inicio
a análise pelo recurso interposto pela instituição financeira, por sua maior abrangência.

I - Do Recurso Inominado do Banco BMG S.A.

A instituição financeira recorrente estrutura sua argumentação na defesa da regularidade da contratação originária do cartão de crédito e do seguro a ele vinculado. No entanto, o cerne da controvérsia, como bem delineado na petição inicial e acuradamente percebido pelo magistrado sentenciante, não reside na validade do negócio jurídico celebrado em 2021, mas, sim, na conduta do banco após a expressa manifestação de vontade da consumidora em encerrar a relação contratual, mediante a quitação integral do débito e o subsequente pedido de cancelamento do serviço.

I.I - Da Falha na Prestação do Serviço e da Inexistência do Débito

A consumidora demonstrou, de forma inequívoca, a solicitação de quitação do saldo devedor e seu respectivo pagamento (ID 337962522), bem como o registro do pedido de cancelamento do cartão sob o protocolo n.o 328211197 (ID 337962521). O banco recorrido, em sua defesa, absteve-se de impugnar especificamente tais alegações, limitando-se a uma defesa genérica sobre a legalidade da modalidade de crédito, o que atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil. A sentença de origem foi precisa ao destacar esta omissão: "Por sua vez, o Banco reclamado se limitou a sustentar a regularidade da contratação eletrônica e a licitude do produto 'cartão de crédito consignado', deixando de manifestar acerca da solicitação de quitação e de cancelamento.".

Com efeito, a retomada dos descontos no benefício previdenciário da autora, a partir de março de 2024, carece de qualquer fundamento jurídico ou contratual. Os documentos juntados pelo próprio banco (ID 337962543) revelam que os débitos subsequentes à quitação se referem a "SEGURO PAPCARD", uma obrigação acessória que, por sua natureza, segue a sorte da principal. Extinta a obrigação principal – o saldo devedor do cartão de crédito – pela quitação, extingue-se, por consequência lógica e jurídica, a obrigação acessória de pagamento do seguro prestamista. Manter a cobrança de um seguro destinado a garantir uma dívida já inexistente constitui flagrante falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, a conduta do banco em não processar o cancelamento solicitado e em perpetuar cobranças acessórias de um contrato já liquidado é manifestamente ilícita, devendo ser mantida a declaração de inexistência dos débitos posteriores a novembro de 2023.

I.II - Do Dano Moral

A instituição financeira pugna pelo afastamento da condenação por danos morais. Contudo, a situação em exame ultrapassa a fronteira do mero dissabor cotidiano. A conduta de efetuar descontos indevidos e reiterados diretamente em benefício previdenciário, verba de caráter eminentemente alimentar, de uma consumidora idosa, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que configuram o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido da própria ocorrência do fato.

A jurisprudência colacionada pela parte autora e analisada pelo juízo de piso corrobora tal entendimento, como se observa:

AGRAVO INTERNO. IREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS.
DESCONTOS

INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
CONTRATAÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOINTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A
ausência
de prova da
contratação
autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução em dobro dos
valores
descontados
indevidamente
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O
desconto

indevido
em
benefício

previdenciário
de caráter alimentar configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva por danos morais (art. 14, CDC). Na fixação do montante da indenização por danos morais, devem ser observadas duas finalidades: reparação e repressão. É necessário considerar a capacidade econômica de ambas as partes para evitar enriquecimento
indevido
e garantir o caráter pedagógico da medida, desestimulando a repetição do ato ilícito. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o método bifásico para a fixação do quantum indenizatório por danos morais. Na primeira etapa, estabelece-se um
valor
básico com base em precedentes de casos semelhantes. Na segunda, consideram-se as circunstâncias do caso concreto para determinar o
valor
final.
O quantum indenizatório de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1012068-22.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

No que tange ao valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que o montante se revela proporcional e razoável, alinhado aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, conforme demonstram os precedentes:

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus. A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.
2. Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. Ato ilícito caracterizado. Dano moral configurado.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.
4. Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

5.
O valor da indenização foi fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrido, se encontra adequada, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1031500-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 05/10/2024)

Portanto, a manutenção da condenação e do respectivo
quantum
é medida que se impõe.

I.III - Da Repetição do Indébito

Neste ponto específico, assiste razão ao banco recorrente. A sentença de primeiro grau determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a repetição em dobro do indébito pressupõe a demonstração de má-fé por parte do credor, não sendo a mera cobrança indevida, por si só, suficiente para caracterizá-la. No caso dos autos, embora a conduta do banco configure uma grave falha na prestação do serviço, apta a gerar o dever de indenizar, as provas não demonstram, de forma inequívoca, o dolo ou a má-fé, ou seja, a intenção deliberada de lesar a consumidora. A situação aparenta decorrer de uma falha operacional no processamento do cancelamento do contrato, o que caracteriza a culpa, mas não necessariamente a má-fé exigida para a aplicação da penalidade.

Dessa forma, a devolução dos valores deve ocorrer na forma simples, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, afastando-se a condenação à repetição dobrada.

II - Do Recurso Inominado da Parte Autora

A recorrente
LUCILENE MACITELLI
busca a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Conforme já exposto na análise do recurso da instituição financeira, o montante estabelecido pelo juízo
a quo
se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, está em conformidade com o entendimento reiterado desta Turma Recursal para casos de natureza semelhante, que visa a compensar o abalo sofrido sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Os julgados anteriormente citados, que mantiveram a indenização no patamar de R$ 3.000,00, reforçam a adequação do valor fixado na sentença.

Assim, não vislumbro motivos para a exasperação do
quantum
indenizatório, devendo o recurso da parte autora ser desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora,
LUCILENE MACITELLI
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira,
BANCO BMG S.A.
, para reformar parcialmente a sentença objurgada, tão somente para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro, determinando que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na
forma simples
, com os consectários legais já fixados na origem.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno
a recorrente

LUCILENE MACITELLI

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários para o recorrente
BANCO BMG S.A.
, ante o provimento parcial de seu recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026